Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710747-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA CORREA DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, RAYANE CORREA DOS SANTOS, KAMILA FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, FLAVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, CIRO WALTER SARAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA e ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA interpõem AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/3 ID 34251313. Intime-se os AGRAVADOS para responderem ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator